Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DA OPERADORA. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. NÃO ATENDIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, referente ao custeio de tratamento odontológico em centro cirúrgico.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Não estão presentes, in casu, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois ainda não demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, devendo a solução da controvérsia aguardar a instrução probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.